Tribunal: TJSP
Processo: 1010702-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Exibição de Documentos – Veículo avariado no estacionamento de condomínio residencial – Acesso à gravação interna - Procedência – Recurso do requerido – Pretensão de que seja considerada atendida a solicitação da autora – Não cabimento – Cumprimento parcial da ordem de exibição das gravações – Armazenagem por 30 dias que não isenta o condomínio, uma vez ciente, antes da expiração, do litígio que

Ementa:
Exibição de Documentos – Veículo avariado no estacionamento de condomínio residencial – Acesso à gravação interna - Procedência – Recurso do requerido – Pretensão de que seja considerada atendida a solicitação da autora – Não cabimento – Cumprimento parcial da ordem de exibição das gravações – Armazenagem por 30 dias que não isenta o condomínio, uma vez ciente, antes da expiração, do litígio que recaía sobre as filmagens - Sentença mantida - Apelo improvido.